Tribunal: TJSP
Processo: 1028753-62.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000523863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028753-62.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSÉ
CARLOS CALIL, é apelado ALEXANDRE TAMER.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028753-62.2015.8.26.0506 - Voto no 31662 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1028753-62.2015.8.26.0506
Apelante/Réu:
JOSÉ CARLOS CALIL
Apelado/Autor:
ALEXANDRE TAMER
MM. Juiz de Direito: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Comarca de Ribeirão Preto 9a Vara Cível
Voto no 31662
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Nulidade da r. sentença por falta de fundamentação sobre o
julgamento antecipado do feito. Fundamento apontado na r.
sentença não subsiste na hipótese dos autos (revelia), havendo
expressa determinação legal de necessidade de produção de
provas diante das alegações de defesa (art. 398, par. único,
CPC). RECURSO DO RÉU PROVIDO.
Trata-se de “medida cautelar de exibição
de documentos” (e-fls. 01/07) ajuizada por ALEXANDRE TAMER contra JOSÉ
CARLOS CALIL, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 129/131), cujo
relatório adoto, condenando o Réu a exibir o documento pleiteado na petição
inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os
fatos a ele atinentes, arcando também com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$
1.500,00.
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (e-fls. 134/145), suscitando preliminar de nulidade da r. sentença, por
ausência de fundamento atinente ao julgamento antecipado da demanda, e, no
mais, reiterando suas teses de defesa quanto à ilegitimidade ativa “ad causam”
e falta de interesse processual do Autor, ausência dos requisitos legais
ensejadores da exibição de documentos, bem como inexistência de dever de
exibição pelo Réu, inclusive porque não mais possui o instrumento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028753-62.2015.8.26.0506 - Voto no 31662 ldDnf 3
pretendido pelo Autor.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 148) e, intimado, o Autor deixou transcorrer “in albis” o prazo para
apresentar suas contrarrazões (e-fls. 153), seguindo-se o recebimento do
recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo (e-fls. 159).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente ação cautelar de exibição de documentos
ajuizada por sócio de ex-Locatária contra ex-Locador.
O presente recurso merece provimento,
acolhendo-se a preliminar de nulidade da r. sentença proferida.
Com efeito, observe-se que a causa de
pedir do Autor era a exibição de contrato de locação firmado entre o Réu, na
condição de Locador, e terceira pessoa, Locatária, para fins de verificar se
houve o pagamento de “luvas” ao Réu, direito que, segundo aduziu o Autor,
pertencia a ele (negociação de pagamento e valor de “luvas” pela transferência
do ponto comercial, após finda relação locatícia original entre pessoa jurídica
da qual o Autor era sócio, Locatária, e Réu, Locador).
Acontece que, em sede de contestação (e-
fls. 105/113), uma das alegações de mérito do Réu foi a de que não mais
possui referido contrato, eis que já rescindido há tempos.
Seguiu-se
réplica
do
Autor
(e-fls.
122/127) e, logo, depois, foi prolatada a r. sentença ora recorrida.
Importante salientar que houve menção
ao julgamento antecipado da demanda em apenas um parágrafo da r.
sentença prolatada, ocasião na qual se indicou a aplicação da norma
permissiva do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Mas, conforme
se observa da mera leitura do referido dispositivo legal, ali prevê-se a
possibilidade de julgamento antecipado para os casos de revelia e aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028753-62.2015.8.26.0506 - Voto no 31662 ldDnf 4
de seus efeitos decorrentes, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Ora, não houve qualquer fundamentação
específica, nesse sentido, do motivo pelo qual se entendeu aplicável a norma
do inciso II do art. 355 do Código de Processo Civil, sendo certo que, nos
termos do art. 489, § 1o, I, do mesmo Código, tem-se como não fundamentada
uma decisão judicial que se limita a apresentar o dispositivo legal reproduzido
como razão de decidir.
Mas, além disso, tem-se que, na hipótese
dos autos, ainda concorre para a nulidade da r. sentença proferida o fato de
haver determinação expressa na própria legislação processual civil pátria da
necessidade de produção de prova pelo Autor, diante da alegação da defesa
de que não mais existe o documento pleiteado na petição inicial. Com efeito,
trata-se da norma do art. 398, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
cuja literalidade é a seguinte:
“Art. 398. (...)
Parágrafo único. Se o requerido afirmar que
não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por
qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.”
E, tanto é assim, que o próprio Autor, em
sua réplica, pleiteou a aplicação da referida norma como a única razoável
diante da alegação do Réu em defesa. Confira-se (e-fls. 127):
“Se o autor não possui mais o contrato que
firmou com DENG SHU NU, como alega em sua defesa, DEVERÁ PROCEDER na
forma do parágrafo único do art. 398, do CPC, jamais podendo se admitir a mera
negativa geral como justificativa, sendo certo que não demonstrada a verdade de sua
afirmação arcará com as consequências previstas no art. 400, I, do CPC.”
Logo, na hipótese específica dos autos,
nem mesmo se poderia julgar a lide de forma antecipada pela desnecessidade
de produção de novas provas, já que, conforme se observa, há expressa
determinação legal de que o Autor seja compelido a comprovar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1028753-62.2015.8.26.0506 - Voto no 31662 ldDnf 5
documento pleiteado ainda existe.
O
presente
recurso,
então,
merece
provimento, acolhendo-se a preliminar suscitada, para anular a r. sentença
proferida, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu e ACOLHO A
PRELIMINAR suscitada, para ANULAR a r. sentença proferida, prosseguindo
o feito em seus ulteriores termos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora